Tribunal: TJSP
Processo: 2131320-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA
- Autora que é menor de idade e só efetuará o levantamento da indenização quando atingir a maioridade ou demonstrar necessidade - Contratação de advogado - O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo o Juízo da causa tratar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA
- Autora que é menor de idade e só efetuará o levantamento da indenização quando atingir a maioridade ou demonstrar necessidade - Contratação de advogado - O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo o Juízo da causa tratar de ressarcimento pela contratação do profissional – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131320-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MELISSA
MARTINS
SCHVARCZ
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ANDERSON
MARTINS SCHVARCZ (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado LATAM
AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131320-47.2020.8.26.0000 -Voto no 31184
2
Agravo de Instrumento no 2131320-47.2020.8.26.0000
Agravante: Melissa Martins Schvarcz (representada pelo seu genitor
Anderson Martins Schvarcz)
Agravada: Latam Airlines Group S/A
Juiz: Rogério Márcio Teixeira
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
Voto 31184
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - LEVANTAMENTO
DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A VERBA
INDENIZATÓRIA
- Autora que é menor de idade e só efetuará o
levantamento
da
indenização
quando
atingir
a
maioridade ou demonstrar necessidade - Contratação
de advogado - O contrato de honorários vincula apenas
o advogado e seu cliente, não cabendo o Juízo da
causa tratar de ressarcimento pela contratação do
profissional Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 216 que, nos autos da ação de
reparação de danos1 ajuizada por Melissa Martins Schvarcz em face de
Latam Airlines Group S/A, indeferiu a expedição imediata de mandado
de levantamento do valor da indenização depositado nos autos, porque a
autora é menor de idade e inexiste comprovação de sua necessidade;
quanto ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais se trata de
relação contratual que pode ser resolvida fora do âmbito dessa ação. A
verba de honorários sucumbenciais foi liberada.
A agravante recorre. Diz o patrono da
agravante que juntou aos autos às fls. 200/202 contrato de honorários
advocatícios ad exitum e que para tanto teria restado acordado que
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131320-47.2020.8.26.0000 -Voto no 31184
3
receberia da autora 30% sobre a vantagem financeira auferida na ação.
Busca a reforma da decisão, pois a verba honorária tem caráter
alimentar, não merecendo prevalecer a hipótese de o patrono ter que
aguardar a maioridade da agravante para auferir seus honorários
contratuais.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensou-se a contraminuta por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
A verba pela contratação de advogado
não pode ser reembolsada no processo, sob pena de constituir
verdadeira sucumbência por via oblíqua, o que não é admitido.
A
propósito,
leciona
YUSSEF
SAID
CAHALI que: “Não são reembolsáveis, a título de honorários de
advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com
o profissional a título de honorários, para patrocínio de sua causa”.
E assim porque, como explica citando REDENTI, “a condenação nas
despesas, embora sendo uma consequência secundária do
processo sobre o direito substancial, não pode ter origem senão no
processo e nos atos nele praticados” (Honorários Advocatícios. 4a ed.
São Paulo: RT, 201, p. 304).
Nessa mesma linha, Theothonio Negrão já
observava que: “Os honorários advocatícios contratuais, porque
decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser
ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta não participou do
ajuste”. (CPC. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 14).
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator